Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

2. Não verificada a existência de omissão quanto às questões apresentadas pela embargante, apenas expressão de inconformismo com o resultado do julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação de hipótese prevista no art. 1.022, do CPC.

3. A regra prevista no art. 1.025, do Código de Processo Civil, afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Por essa razão, é prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela embargante, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.